Tribunal: CARF
Processo: 11516.720326/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720326/2012-13
ACÓRDÃO
2002-009.334 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAZARENO JUTTEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ausência de dialeticidade.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.334 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720326/2012-13
2
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foram lavradas as Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, abaixo relacionadas:
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 62; 67 e 72, foi a seguinte:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave -
Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, nos valores abaixo relacionados, recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo,
indevidamente declarados como isentos e/ou não-tributáveis, em razão de o
contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação
em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
Conforme documentos apresentados o contribuinte aposentou-se em 29/07/2011
e, apesar de ter contraído a moléstia grave a partir de 21/10/2004, a isenção só
alcança os rendimentos relativos à aposentadoria, reforma ou pensão.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 19/12/2011 (AC 2006 –
fls. 93); e 20/12/2011 (AC 2007 e 2008 – fls. 95 e 97), o contribuinte apresentou
impugnações em 11/01/2012, fls. 02; 03 e 04, alegando, em síntese:
Quando feita a retificadora, não foi informado o valor da contribuição da
previdência por se tratar de um rendimento isento "moléstia Grave", não tendo
incidência da mesma.
O Acórdão de procedência parcial que deduziu a contribuição à previdência
oficial para o ano calendário 2006, que somente teria sido deduzida nos
demais anos foi prolatado com a seguinte ementa:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.334 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720326/2012-13
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006, 2007, 2008 MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim
como deve estar comprovado por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é
portador de uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) A fiscalização não considerou as despesas de pensão judicial lançadas em sua
declaração como dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por
Moléstia Grave.
Entretanto, o recorrente não trata de tal matéria em seu recurso, pedido que
fossem consideradas a totalidade das despesas com a pensão judicial e cancelado o lançamento.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir o que não ocorreu no
presente caso.
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ausência de
dialeticidade.
Assinado Digitalmente
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.334 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720326/2012-13
4
André Barros de Moura

Fl. 208
DF CARF MF
Original